Tribunal: STF
Processo: AI 108225
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-08
Data de publicação: 1986-04-08

Ementa:
AÇÃO DE IMISSAO DE POSSE. CARTA-PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NÃO
INSCRITA NO REGISTRO COMPETENTE. AUSÊNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO..
APLICAVEL A SÚMULA 400 AO ENTENDIMENTO DE QUE A AVERBAÇÃO DA
CARTA-PROPOSTA DA DIREITO DE OBTER-SE COMPULSORIAMENTE O CONTRATO
CORRESPONDENTE. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL INOCORRENTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.